Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-95.2020.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002058-95.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUTORIDADE DA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE CONFRESA (APELADO), DHAYLARA SANTOS VIEIRA - CPF: 031.303.641-10 (APELADO), JULIA DENISE ELY FRIGO - CPF: 034.685.801-18 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 018.356.111-25 (APELANTE), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO), THIAGO CANDIDO DA SILVA SOUSA - CPF: 001.352.562-08 (APELANTE), CLEITON DE MORAIS - CPF: 062.374.351-58 (APELANTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), SERGIO REZENDE DA SILVA - CPF: 916.958.131-20 (ASSISTENTE), RONILDO BORGES SILVA (ASSISTENTE), LUZANIRA DA SILVA REIS (ASSISTENTE), IRISMAR RODRIGUES MELLO, (ASSISTENTE), CLEITON DE MORAIS - CPF: 062.374.351-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTÓRIO MAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DHAYLARA SANTOS VIEIRA (VÍTIMA), JÚLIA DENISE ELY FRIGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA – CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ARESTO DO STJ – INCIDENCIA SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO – PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA – REINCIDENTE – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – JULGADO DO STJ -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o roubo cometido pelo concurso de agentes e com uso de arma de fogo está inserido na descrição
típica das causas de aumento,
“
não revelando tal circunstância, maior desvalor a justificar o incremento cumulativo das majorantes [...]”
de modo que a dosimetria das penas do paciente
“devem ser refeitas, para fazer incidir apenas a causa de aumento prevista no § 2o-A, I, do Código Penal [...]”
(AgRg no HC 698.440/AC).

A reincidência em crimes patrimoniais justifica o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC 618.013/PB) e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP. art. 44, II e III).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002058-95.2020.8.11.0059 - COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE:

CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA

APELADOS (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (N.U 1002058-95.2020.8.11.0059), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e arma de fogo a 8 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A do CP (ID 97279142).

O apelante sustenta que: 1)
“não poderia aplicar a causa de aumento de pena por concurso de pessoas”
em conjunto com a
“majorante do emprego de arma de fogo”
; 2) seria cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena, substituindo-a por restritiva de direito (ID 97279163).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 97279174).

A 8a i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, II e
§2o-A, I, do CP – altercou pela diminuição da reprimenda imposta ao recorrente, alegando, para tanto, que houve indevida análise das circunstâncias judiciais e legais, por ocasião da dosimetria da pena, propugnando pela reforma do decisum objurgado, bem como, pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Inviabilidade dos pedidos – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas, bem como a justificar a imposição da pena em patamares mais elevados – decisão monocrática devidamente fundamentada – pelo improvimento do recurso ”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 105313961)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do presente caderno informativo que, no dia 06
de julho de 2020, por volta das 13 h00min, no estabelecimento comercial denominado “Cartório Mais”, situado na Rua Jardim América, no 119, Centro, na cidade de Confresa-MT, termo da comarca de Porto Alegre do Norte-MT, os denunciados CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA, CLEITON DE MORAIS e uma terceira pessoa do sexo feminino (ainda não identificada), consciente e dolosamente, subtraíram coisa alheia móvel, consistente no valor em moeda corrente de R$ 2.094,82, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), pertencente à pessoa jurídica “Cartório Mais.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu agente signatário, denuncia CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA e CLEITON DE MORAIS , acima qualificado s , como incurso s nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja m citado s para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas e vítimas adiante arroladas, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada.”
(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça - ID. 97278953)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para: CONDENAR o acusado CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime nos art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

Outrossim, absolvo o acusado CLEITON DE MORAIS, qualificado nos autos, da imputação do delito descrito no art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inc. VII, do CPP.

Outrossim, Passo, portanto, a dosar à pena em consonância com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, atento ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade - grau de reprovabilidade da conduta – é normal à espécie, nada tendo a se valorar; em relação aos antecedentes, há certidão cartorária comprovando a existência de condenação (fls73-86); não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as consequências foram as naturais para a espécie e, por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Sendo assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

Vislumbra-se, também, todavia, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.754/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do Código Penal, razão pelo qual mantenho na segunda fase a pena anteriormente dosada. Indo à terceira fase, restam presentes duas causas de aumento (concurso de pessoas e arma de fogo), ao qual se aplica a regra da incidência cumulativa, ou seja, a aplicação das duas causas de aumento. [...].

Portanto, procede-se ao primeiro aumento da pena do réu em 1/3, ante a causa de aumento do art. 157, § 2o, II do Código Penal, ficando assim sua pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na sequência, procede-se ao segundo aumento da pena do réu em 2/3 (dois terços), ante a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, II, do Código Penal, ficando assim sua pena em 06 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Por inexistirem causa de diminuição de pena, somando as penas de causa de aumento, torno a pena DEFINITIVA em 08 (oito) anos de reclusão. Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, bem como à situação financeira do acusado, fixo a pena de multa em 60 (sessenta) dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

IV – PROVIMENTOS FINAIS Expeça-se incontinente alvará de soltura do acusado CLEITON DE MORAIS, salvo se por outro motivo estiver preso. O réu CELINO deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33 do CP. [...]”
(Alexandre Socrates Da Silva Mendes, juiz de Direito – ID 97279142).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, ao considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”] e a agravante da reincidência [CP, art. 61, I], haja vista que o apelante registrava, à época dos fatos [6.7.2020], condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos de reclusão (N.U 0000884-30.2011.8.11.0012/Comarca de Nova Xavantina – com trânsito em julgado em 1o.12.2016), motivo pelo qual manteve a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, por existirem duas causas de aumento (concurso de pessoas e arma de fogo), majorou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, sendo utilizada a fração de 1/3 (um terço) para o concurso de pessoas e 2/3 (dois) terços para a arma de fogo.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o roubo cometido pelo concurso de agentes e com uso de arma de fogo está inserido na descrição
típica

das causas de aumento,
“
não revelando tal circunstância, maior desvalor a justificar o incremento cumulativo das majorantes [...] de modo que a dosimetria das penas dos pacientes devem ser refeitas, para fazer incidir apenas a causa de aumento prevista no § 2o-A, I, do Código Penal [...]”
(AgRg no HC 698.440/AC, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 25.10.2021).

Portanto, redimensiona-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis)
anos e 8 (
oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Enfim, a reincidência em crimes patrimoniais justifica o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC 618.013/PB, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.10.2020) e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP. art. 44, II e III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

as penas aplicadas a CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA para
em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021